Tribunal: TJBA
Processo: 8054152-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054152-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELA SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): EDSON NEVES DA SILVA FILHO, ADRIANA CAMPOS SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRATATIVAS DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher Embargos de Declaração para sanar omissão, manteve o desprovimento do Agravo de Instrumento originário. O recurso originário buscava a revogação de medida liminar de busca e apreensão de veículo concedida em favor do credor fiduciário, sob a alegação de que as partes mantinham tratativas extrajudiciais de acordo e de que haveria excesso de cobrança no saldo devedor. II. Questão em discussão Aferir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao analisar a prova documental referente às tratativas de acordo. Avaliar se a manutenção de negociações extrajudiciais entre as partes, sem a formalização de acordo, descaracteriza a mora do devedor fiduciante e configura comportamento contraditório por parte do credor. Analisar se o mero questionamento acerca de suposto excesso de cobrança e encargos abusivos é suficiente para obstar a concessão da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir A decisão monocrática pautou-se na aplicação de tese fixada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a integração da decisão por meio de embargos de declaração para analisar argumentos fáticos não afasta a autorização legal para o julgamento singular, não havendo nulidade ou ofensa à colegialidade. A mora do devedor em contratos de alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação. A comprovação documental evidencia que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, preenchendo os requisitos legais estipulados no Decreto-Lei 911/1969, em estrita observância ao Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça. O conjunto probatório demonstra que o credor fiduciário rejeitou expressamente as propostas de acordo formuladas pela parte devedora. Inexistindo aceitação ou formalização de repactuação da dívida, a mera tratativa não suspende a exigibilidade do crédito, não cria expectativa legítima de manutenção do contrato e não configura comportamento contraditório, consubstanciado na figura do venire contra factum proprium. A simples alegação de excesso de cobrança ou o ajuizamento de ação revisional não inibem a caracterização da mora, conforme entendimento pacificado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência pátria, impondo-se a manutenção da consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário ante o inadimplemento incontroverso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática integralmente mantida. Tese de julgamento: "1. A mera realização de tratativas extrajudiciais de renegociação de dívida, quando expressamente rejeitadas pelo credor fiduciário, não descaracteriza a mora nem configura comportamento contraditório apto a obstar o cumprimento de medida liminar de busca e apreensão." "2. Para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pessoal." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, parágrafo 2º, e art. 3º; Código de Processo Civil, art. 932, inciso IV, alínea b; Código Civil, art. 422; Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8054152-70.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Daniela Santana de Oliveira e como Agravado Itau Unibanco Holding S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática hostilizada, e assim o fazem com base nos fundamentos constantes do voto do eminente Desembargador Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07